Tribunal: TJDFT
Processo: 0740553-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EM AUTOGESTÃO. FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR AUTORIZADA. LENTES NACIONAIS INDICADAS PELO MÉDICO. LENTES IMPORTADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESULTADO SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a autorizar e custear, no prazo de 15 dias, a realização de cirurgia de Facectomia com Lente Intraocular Zeiss Trifocal Tórica com Facoemulsificação. Na peça recursal a ré assevera que não há dispositivo legal impositivo das operadoras de planos de saúde custearem lentes oculares importadas, tampouco o contrato celebrado entre as partes impõe o custeio, ressaltando que a cirurgia de Facectomia foi previamente autorizada com colocação de lentes nacionais, com custos consideravelmente inferiores e indicadas à correção do caso da autora, catarata. Aduz que a recorrida não trouxe aos autos evidências científicas ou parecer da Conitec que indique a necessidade de utilização de lentes importadas para correção da catarata que a acomete, não se aplicando a excepcionalidade do art. 10, Lei 9656/98.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58053515), com custas processuais e preparo recursal regulares (ID 58053519 e ID 58053518), não contrarrazoado.
3. A teor do Enunciado 608/STF, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, caso da associação de saúde ré.
4. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Na origem a autora, em razão de encontrar-se com baixa visão e desconforto visual nos olhos, submeteu-se a exames, tendo sido diagnosticado que tem catarata em ambos os olhos, impondo correção com a intervenção cirúrgica denominada facectomia e com o implante de lentes intraoculares em ambos os olhos. Aduziu a autora que a cirurgia com a introdução de lentes importadas, ao invés das nacionais já autorizadas pela ré, seria o único procedimento para curar a catarata que a acomete.
6. Cumpre observar que a associação de saúde ré autorizou a realização do procedimento cirúrgico de facectomia (ID 58054468), mas com a implantação de lentes intraoculares nacionais, sendo que a autora escolheu e exigiu lentes importadas, de custo consideravelmente superior.
7. O relatório médico ID 58053454 é alusivo de que a autora foi diagnosticada com catarata e que foi indicada a cirurgia de facoemulsificação com implante de lente intraocular em ambos os olhos, tendo o médico assistente sugerido uma lista de lentes intraoculares (ID 58053483), sendo todas aptas à correção da catarata que acomete a autora.
8. Demais disso, o artigo 10, § 13, da Lei 9.656/98 diz que, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico que não esteja previsto no rol referido no parágrafo 12 deste mesmo artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de plano de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz da saúde baseada em evidências, e um plano terapêutico. Também deverá haver autorização quando existirem recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou caso exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
9. Com efeito, a autora não justificou técnica ou cientificamente sua escolha aleatória pelas lentes importadas, não restando comprovado ser estas melhores que as nacionais para a correção da sua catarata, não restando portanto justificada a exigência da autora. Vale ressaltar que tampouco o relatório médico rechaçou/repeliu o uso das lentes nacionais, ou registrou que as lentes importadas ofereceriam resultado superior para a correção da catarata, sendo que as lentes nacionais fazem parte da lista sugerida pelo próprio médico assistente, cujo custeio a associação de saúde ré não se nega a fazer, tendo sido previamente autorizado.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação imposta na sentença, julgando improcedente o pedido de custeio de lentes intraoculares importadas pelo plano de saúde. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, pois ausentes as contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.